Tribunal: CARF
Processo: 16682.904628/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904628/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.419 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASKEM QPAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade administrativa intimar o Recorrente a
apresentar cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado e outras
informações que julgar oportunas, certificando, ainda, se o valor vindicado já foi compensado ou
restituído em outros processos do mesmo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA.
Trata-se de processo de PER/DCOMP Eletrônico relativo à declaração de
compensação de no 18617.95461.130911.1.3.04-9878, transmitida pelo contribuinte
em 13/09/2011 (fls. 16 a 21).
De acordo com o informado no PER/DCOMP, a empresa teria direito a um
crédito original de CSRF de R$ 45.563,11 (valor corrigido de R$ 49.021,35), referente
ao Código de Receita 5952 para o período de apuração da 2a quinzena de dezembro de
2010. O crédito foi integralmente utilizado nesse PERDCOMP para compensar
débitos de tributos.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a declaração
de compensação, tendo em vista que o DARF recolhido de R$ 47.823,03, relativo à 2a
quinzena de dezembro de 2010, já teria sido integralmente utilizado para a quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação (fl. 81).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904628/2012-36
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904628/2012-36

Foi dada ciência em 14/11/2012 do Despacho Decisório (fl. 85) e o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/12/2012 (fls. 4 a 12).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que cometeu erro no
preenchimento da DCTF, visto que seu débito de CSRF seria de R$ 393.931,41, e não
do valor declarado de R$ 439.494,52. Tal erro não teria o condão de afastar o direito
creditório pleiteado. Cita a Instrução Normativa no 900/2008, a qual condicionava o
reconhecimento do direito creditório a apresentação de documentos comprobatórios.
Diz que se tivesse recebido intimação para apresentação dos documentos, teria
prontamente atendido, e que isso geraria a nulidade do Despacho Decisório. Aponta
que o erro de apuração se deveu, além do erro de preenchimento da DCTF, ao
pagamento em duplicidade dos serviços prestados pela empresa Montik Comércio e
Montagens Industriais.
POR FIM, requer o provimento de sua manifestação de inconformidade,
reformando-se o Despacho Decisório para reconhecer integralmente o crédito oriundo
do pagamento a maior da ordem de R$ 45.563,11, com a consequente homologação da
compensação declarada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-063.799 (e-fl. 96), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 16/12/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE INDEVIDA OU A
MAIOR.
EFETIVIDADE
DO
RECOLHIMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PARTE ILEGÍTIMA PARA O PLEITO.
Comprovada nos autos a efetividade do recolhimento do tributo retido
indevidamente, há que se considerar existente crédito passível de restituição.
Contudo, a fonte pagadora não é parte legítima para pleitear a restituição, haja
vista que não restou comprovada a devolução ao beneficiário do tributo retido
indevidamente.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de
compensação. Ainda mais quando a declaração espontânea apresentada -
DCTF, e o recolhimento em DARF, estão de acordo com o valor considerado
pela DRF de origem.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 108), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Como preliminar de mérito, defende a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico, arguindo que “Os atos das autoridades administrativas são vinculados e não
discricionários, devem ser praticados sob a determinação de uma disposição legal que
predetermina, objetiva e completamente, o comportamento a ser adotado na situação descrita,
como ocorre na hipótese em comento, em que a norma determina, em casos de dúvida, a prévia
intimação do contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios de seu crédito.”
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904628/2012-36

Aduz que “...face à ausência de cumprimento ao art. 65 da IN 900/2008, uma vez
que a Recorrente não foi previamente intimada a prestar esclarecimentos, deve ser reconhecida
de plano a nulidade do despacho decisório em vistas do cerceamento do direito de defesa da ora
Recorrente, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72.”
No mérito, relata que “A despeito de o valor total de débitos atinentes a CSRF do
período de dezembro de 2010 somar a quantia de R$ 393.931,41, a Recorrente equivocadamente
declarou em sua DCTF que o débito era de R$ 439.494,52” e que “O equivocado valor de R$
439.494,52 nasceu justamente da declaração em duplicidade da retenção oriunda do pagamento
feito à empresa Montik Comércio e Montagens Industriais, o que gerou o consequente
recolhimento a maior.”
Acrescenta que “O pagamento a maior se deu porque a Recorrente efetivamente
recolheu aos cofres públicos o valor R$ 439.494,52, mediante a quitação de dois DARFs
distintos, um no valor de R$ 393.931,41 e outro no valor de R$ 45.563,11, ora anexados aos
autos.”
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, entende-se que o Recurso, embora seja tempestivo e atenda aos
demais requisitos de admissibilidade, não se encontra em condições de julgamento, conforme se
explica a seguir.
Constata-se que o ora Recorrente não teve deferido o pedido de restituição
constante do PER/DCOMP no 18617.95461.130911.1.3.04-9878, conforme mostra o excerto
seguinte do Despacho Decisório Eletrônico:

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904628/2012-36

Como se observa, o suposto crédito informado no mencionado PER/DCOMP teria
decorrido de pagamento indevido ou a maior, e o indeferimento do pedido deveu-se ao fato de o
crédito pretendido ter sido utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte.
A DRJ, por sua vez, denegou o pleito do então manifestante, aduzindo, em
síntese, que a retificação da DCTF ocorreu em momento posterior ao da emissão do Despacho
Decisório Eletrônico e que não foi anexada escrituração contábil que evidenciasse o direito ao
crédito.
Pois bem.
O entendimento deste relator sobre a matéria, já manifestado em outros
julgamentos de mesma natureza, é que a análise da legitimidade do direito creditório ora
postulado não pode ser sumariamente descartada pelo só fato de o requerente ter deixado de
apresentar tempestivamente declarações retificadoras em substituição às maculadas por erro
formal de preenchimento.
A análise da postulação, nesse caso, requer a comprovação idônea e irretorquível
do erro cometido, por qualquer dos meios jurídicos disponíveis, de modo a permitir a formação
de firme convicção do julgador e solucionar a lide. A própria Administração Tributária parece
referendar este entendimento no Parecer Normativo no 02/2015, quando afirma que "...a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios".
Calcado nessa diretriz, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente quanto à
existência do crédito pleiteado e do erro de preenchimento da DCTF, conforme se depreende dos
documentos anexados no Recurso:
- às e-fls. 570 foi juntado balancete do período-base examinado – dezembro de
2010;
- às e-fls. 30 consta a nota fiscal com registro da operação da qual teve origem o
suposto pagamento em duplicidade;
- às e-fls. 123 consta registro da nota de crédito em favor da Montik Comércio e
Montagens Industriais, que, segundo o Recorrente, serve de comprovação da devolução do valor
indevidamente retido à empresa prestadora de serviço;
- às e-fls. 28 e 29 foram juntados 2 (dois) DARF de recolhimento que
comprovariam o recolhimento em duplicidade;
- às e-fls. 381 foi juntado razão contábil da conta 2104019906 – Retenção
PIS/COFINS/CSLL do período-base examinado;
Embora não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência
do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
corroborado por declarações e livros contábeis e ficais de posse do contribuinte, como a DIPJ,
Diário e Lalur. Por isso, considero justo facultar-lhe oportunidade de comprovar, por outros
meios que não exclusivamente a DCTF retificada a destempo, o crédito decorrente do
recolhimento em duplicidade arguido.
Nesse contexto, voto por baixar o processo em diligência junto à Unidade de
Origem para que elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado,
podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904628/2012-36

contábil-fiscal do período-base examinado e outras informações que julgar oportunas,
certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi compensado ou restituído em outros processos
do mesmo contribuinte.
Após, os sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência para, se
desejar, apresentar manifestação a respeito dela, devendo os autos, então, retornar a este Relator
para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 634
DF CARF MF
Original